Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-07.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-07.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: EVILENE FERREIRA GAMA Advogado(s):FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, reconhecendo a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há prova válida da contratação de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais diante da ausência de contratação; (iii) determinar se é aplicável a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco não apresenta prova idônea da existência de relação contratual, não juntando qualquer instrumento contratual, nem documentação capaz de comprovar a efetiva autorização da consumidora ou a liberação dos valores supostamente contratados. A alegação de contratação por meio eletrônico, mediante uso de senha, não se sustenta sem a apresentação de evidências que demonstrem a manifestação válida da vontade da autora, como fotografias, gravações, ou documentos pessoais vinculando a operação à consumidora. Configurado o desconto indevido em verba de natureza alimentar, admite-se o dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo concreto, dada a presunção dos prejuízos à dignidade da parte afetada. A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de justificativa plausível para o erro e da conduta negligente da instituição financeira, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando contestada judicialmente pela consumidora. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo concreto. A repetição do indébito em dobro é aplicável nas hipóteses de cobrança indevida sem engano justificável, bastando a violação à boa-fé objetiva para sua incidência. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000434-07.2025.8.05.0018, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada EVILENE FERREIRA GAMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora